Tribunal: TJDFT
Processo: 0022925-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022925-35.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CLOVIS DE FREITAS FERREIRA, ALABERTO DIEGO CARCAMO ULLOA, MARIA SANTA BARRETO FONYAT, VERA MARIA BARRETO FONYAT, MARIA LUIZA FONYAT DUARTE DO AMARAL, JORGE OLAVO BARRETO FONYAT, LUIZ CARLOS DA SILVA PIONER, EUNICE BEATRIS INTINI, VINICIO RICIERI INTINI, MARIA LEONOR RITTER, RUBEM ANTONIO DA CUNHA, SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA SARTORETTO, VICTOR HUGO SCHNEIDER CONSONI, DANIEL ARREGUI LUBIANCA D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de CLÓVIS DE FREITAS FERREIRA e outros contra sentença que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva, ante a satisfação do crédito, com base nos artigos 924, II e 513 do CPC. O executado, BANCO DO BRASIL, apela. Aduz que há repercussão geral sobre a matéria e que o feito deveria ser julgado extinto, devido à ilegitimidade ativa dos apelados. Acrescenta que a demanda deveria ser suspensa até o julgamento de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade ativa de não associado para a execução da sentença coletiva. No mérito, aponta equívocos nos cálculos no que tange ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo. Insurge-se quanto ao termo inicial e ao índice dos juros moratórios, assim como quanto à correção monetária do saldo devedor. Por fim, sustenta o não cabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Preparo demonstrado (ID 7266355). Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé, sob o argumento da ausência de enfrentamento do conteúdo da sentença nas razões recursais e devido ao caráter meramente protelatório da insurgência (ID 7266359). Instado a manifestar-se, o apelante manteve-se inerte (ID 7666016). Determinei o sobrestamento do feito, ante a ordem emanada do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução, que versassem sobre expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 meses (ID 8096562). Findo o prazo, os autos retornaram conclusos. Os apelados manifestaram a falta de interesse em realizar acordo (ID 19366793). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. No caso, observa-se que o apelo traz razões que não guardam congruência com os fundamentos da sentença. O Apelante manifesta-se quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes, assim como quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. A sentença, no entanto, limitou-se a julgar extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. É forçoso concluir, portanto, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 2. Na hipótese, restou verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, diversamente do apregoado pelo apelante Banco do Brasil S.A., o Juízo de origem não limitou o percentual do desconto ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, bem como não considerou desproporcional e dotados de abusividade os valores a serem pagos pela consumidora, que comprometeu sua verba salarial por ato voluntário. Em verdade, apenas reputou direito potestativo da devedora afastar a autorização para o banco debitar da conta-corrente quantia suficiente para quitar as parcelas avençadas, facultando-lhe outra forma de pagamento, mas sem especificar. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. 3. A procedência da pretensão da autora justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso do réu não conhecido. Apelação da autora conhecida e provida. Honorários majorados. (Acórdão 1175860, 07296323120188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019.) Pelo exposto, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Rejeito a alegação de litigância de má-fé do apelante suscitada, na medida em que não observo a presença das condutas previstas no artigo 80 do CPC. Embora o recurso não tenha preenchido os pressupostos processuais para seu conhecimento, constituiu-se em exercício regular do direito de recorrer. À míngua de outros elementos fáticos, não pode ser reconhecido o intuito manifestamente protelatório do recorrente. Com amparo no art. 932, inc. III do CPC, não conheço da apelação e, por conseguinte, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 13:26:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador